Tribunal: TJES
Processo: 5000258-70.2022.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-04-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000258-70.2022.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.

APELADO: HENRIQUE CESAR FARIA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 006 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 018 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível (ID. 6467561) interposto por
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
em face da r. sentença (ID. 6467558), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Iúna/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, ajuizada por
HENRIQUE CÉSAR FARIA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para: (i) determinar que a requerida realizasse definitivamente o desbloqueio do perfil da conta virtual do autor, no endereço eletrônico @henriquecesar; (ii) condenar a requerida, a pagar indenização a título de danos morais ao autor, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser atualizado a partir da presente data com juros de 1% ao mês desde a citação, e; (iii) condenar ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignando, em seu recurso a empresa apelante sustenta que a r. sentença não pode ser mantida visto que não houve ato ilícito na conduta da empresa. Isso posto que, pelo contrato aderido pela parte Autora por livre espontânea vontade, o Provedor de Aplicações Instagram esta legitimado a indisponibilizar temporariamente contas em sua plataforma, uma vez que se faz necessária a averiguação de eventual violação aos Termos de Uso e Diretrizes da plataforma.

No mesmo sentido, destaca não foram encontradas razões suficientes que levassem a desativação em definitivo da conta do Autor, tanto assim o é que a conta foi novamente reativada e assim persiste até a presente data.

Por fim, sustenta a apelante que não havendo ato ilícito praticado, então se mostra descabida a condenação por danos morais. Para tanto, argumenta que os fatos narrados apresentam mero dissabor do cotidiano, visto que a desativação temporária da conta foi lícita. Do mesmo modo, afirma que não há nexo de causalidade entre o dito dano e a conduta da plataforma. Subsidiariamente, em caso de ser mantida a condenação em danos morais, requer a redução do valor fixado.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 6467566).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante ao relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível (ID. 6467561) interposto por
FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
em face da r. sentença (ID. 6467558), proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Iúna/ES que, nos autos da ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral, ajuizada por
HENRIQUE CÉSAR FARIA,
julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais, para: (i) determinar que a requerida realizasse definitivamente o desbloqueio do perfil da conta virtual do autor, no endereço eletrônico @henriquecesar; (ii) condenar a requerida, a pagar indenização a título de danos morais ao autor, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser atualizado a partir da presente data com juros de 1% ao mês desde a citação, e; (iii) condenar ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignando, em seu recurso a empresa apelante sustenta que a r. sentença não pode ser mantida visto que não houve ato ilícito na conduta da empresa. Isso posto que, pelo contrato aderido pela parte Autora por livre espontânea vontade, o Provedor de Aplicações Instagram esta legitimado a indisponibilizar temporariamente contas em sua plataforma, uma vez que se faz necessária a averiguação de eventual violação aos Termos de Uso e Diretrizes da plataforma.

No mesmo sentido, destaca que não foram encontradas razões suficientes que levassem a desativação em definitivo da conta do Autor, tanto assim o é que a conta foi novamente reativada e assim persiste até a presente data.

Por fim, sustenta a apelante que não havendo ato ilícito praticado, então se mostra descabida a condenação por danos morais. Para tanto, argumenta que os fatos narrados apresentam mero dissabor do cotidiano, visto que a desativação temporária da conta foi lícita. Do mesmo modo, afirma que não há nexo de causalidade entre o dito dano e a conduta da plataforma. Subsidiariamente, em caso de ser mantida a condenação em danos morais, requer a redução do valor fixado.

Contrarrazões apresentadas pugnando pelo desprovimento do recurso (ID. 6467566).

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a análise do mérito.

Inicialmente convém tecer breves considerações acerca da controvérsia posta em juízo.

Na origem, trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por dano moral ajuizada por Henrique César Faria (apelado) em desfavor do Facebook Serviços Online do Brasil Ltda (apelante).

Do que se infere da exordial, em síntese, é que o requerente/apelado desde 2014 possui conta em uma rede social com a ré, no endereço @henriquecesar, utilizando-a profissionalmente para divulgar seus trabalhos, ensaios fotográficos, venda de cursos de fotografia, workshop presenciais com seus clientes e amigos. Argumenta que diante do seu trabalho, ficou conhecido por muitos profissionais renomados na área, razão pela qual chegou a ter mais de 100 mil seguidores ativos, assim como transformou sua página em um portfólio profissional.

Narra o requerente/apelado que sua conta foi inesperadamente desativada em 7 de fevereiro de 2022, com a justificativa de uma revisão de informações, prometendo reativação em 24 horas, mas isso não ocorreu. O autor buscou administrativamente informações sobre a desativação e argumentou que não violou as diretrizes da plataforma, contudo mantiveram a suspensão em sua conta.

Destaca prejuízo financeiro devido à suspensão, que impacta seu portfólio e prospecção de clientes. Alega, ainda, que com nove workshops presenciais agendados em 2022, a conta era crucial para a divulgação. Conclui reivindicando a reativação da conta, vital como seu cartão de visita para conquistar novos clientes, ressaltando sua notoriedade nacional como artista respeitado.

A requerida/apelante, em sua contestação, alega em síntese, que a conta do autor foi suspensa em razão do descumprimento das diretrizes de uso do aplicativo Instagram. Alegou, ainda, que as operações do serviço Instagram não são de competência do Facebook Brasil e por isso o cumprimento da liminar estaria vinculado ao Provedor de Aplicações do Instagram e não ao Facebook Brasil, aduz a impossibilidade de continuar mantendo o contrato firmado entre as partes. Por fim requereu a improcedência dos pedidos autorais.

Em fase sentencial, o magistrado
a quo
entendeu pela parcial procedência dos pedidos autorais para (i) determinar que a requerida/apelante realizasse definitivamente o desbloqueio do perfil da conta virtual do autor, no endereço eletrônico @henriquecesar; (ii) condenar a requerida, a pagar indenização a título de danos morais ao autor, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), devendo ser atualizado a partir da presente data com juros de 1% ao mês desde a citação, e; (iii) condenar ao pagamento dos honorários advocatícios, o qual fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Irresignada, a empresa apelante requer a reforma da r. sentença, sob o argumento de que não cometeu ato ilícito ao indisponibilizar temporariamente a conta do autor no Instagram, uma vez que previsto nos Termos e Condições de Uso da plataforma.

Destaca que houve a reativação da conta como prova de que não havia razões para a desativação permanente. Por fim, argumenta que, sem ato ilícito, a condenação por danos morais é injustificada, considerando a desativação temporária como um dissabor cotidiano. Solicita, subsidiariamente, a redução do valor da condenação, se mantida.

Compulsando detidamente os autos, entendo que deve ser mantida incólume a r. sentença objurgada. Explico.

Preliminarmente, importante destacar que restou incontroversa a aplicabilidade das normas consumeristas ao caso, uma vez que o apelante se enquadra no conceito de fornecedor de serviços. Do mesmo modo, deve-se ressaltar que a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, pelo juízo de origem também não foi objeto de impugnação pelo apelante. Sob tais perspectivas, passo ao caso.

In casu
, é crucial ressaltar que a controvérsia gira em torno da legitimidade da conduta do requerido ao bloquear o perfil do autor em virtude de suas postagens.

É garantido à empresa o direito de suspender ou excluir contas e perfis de usuários por violação aos termos e condições de uso, contudo é necessário evidenciar uma justa causa para a realização desse ato para que não seja considerado violação à liberdade de expressão. Ou seja, a ausência de fundamentação adequada pode resultar na caracterização de conduta abusiva por parte das plataformas de redes sociais, implicando em uma efetiva violação ao direito fundamental da liberdade de expressão.

Depreende-se dos autos que a resposta fornecida sobre o motivo da suspensão da conta mostra-se vaga e superficial (resposta automática), conforme pode ser observado no ID. 6467351. Inclusive, até mesmo em sua defesa e no recurso interposto, não há informações precisas que demonstrem a suposta violação das diretrizes da plataforma, o que leva a não haver qualquer detalhe sobre qual diretriz teria sido violada ou apresentar a postagem específica responsável pela suspensão da conta.

Neste sentido, vale mencionar trecho da r. sentença objurgada:

[...]

Após análise detida dos autos, verifiquei que o autor teve seu perfil na rede social Instagram bloqueado, diante postagens, que segundo a requerida, violam os termos de uso de sua plataforma. Verifiquei ainda que a requerida não nega que tenha bloqueado o mencionado perfil, contudo sustentou que as postagens violaram os Termos de Serviço e Padrões da Comunidade de Serviço de sua plataforma.
Contudo, não trouxe aos autos os conteúdos que afirma estarem em desacordo com as estas diretrizes, colacionando, tão somente, apenas informações do bloqueio.

Neste momento, importante fixar que o ponto medular da questão reside em saber se é legítima a conduta do requerido em bloquear o perfil do autor em consequência de suas postagens, à luz da garantia de liberdade de expressão prevista no art. 5º, inciso IV da CF/88, bem como na vedação da censura, conforme previsto no art. 19 da Lei nº 12.965/2014(Marco Civil da Internet). E mais, se a conduta da requerida causou violação ao direito de personalidade do autor
.

[...] (sem grifos no original).

Pois bem, ao examinar minuciosamente os autos, torna-se evidente que os argumentos apresentados pelo apelante para justificar o bloqueio do perfil do autor não são suficientes para comprovar a legitimidade do chamado "controle" de conteúdo que a plataforma exerce, de acordo com os termos estabelecidos em seu contrato de uso.

Outrossim, o apelante falha ao não apresentar as postagens mencionadas nos autos, impossibilitando a verificação da veracidade da alegação de violação dos termos de uso elaborados pela plataforma. Do mesmo modo, é fundamental salientar que, mesmo considerando apenas as postagens do autor de forma isolada, não há indícios que justifiquem a medida de bloquear sua conta, assim como registrado pelo magistrado
a quo
:

[...]

Friso ainda que, o requerido sequer trouxe aos autos as mencionadas postagens, não se podendo aferir se realmente violaram, até mesmo, os termos de uso elaborados. Registro que, ainda por si só, não restaria justificada a ação de bloquear a conta do autor, pois o conteúdo de suas postagens, ao menos, não demonstram que possui conteúdo de bullying, violência, ódio ou qualquer outro ato que violem seus termos de uso.

[...]

Nesse jaez, importante salientar que é ônus do apelante produzir provas sobre o suposto uso inadequado das redes sociais pelo apelado, com violação de suas diretrizes da plataforma, conforme disposto no artigo 373, II, do Código de Processo Civil:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

[...]

II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Portanto, é evidente que a conduta da apelante se mostra ilícita, principalmente quando observado que este não se desincumbiu do ônus probatório, ou seja, não apresentou de maneira convincente as razões que respaldam a suspensão da conta em questão. Neste sentido, a ausência de uma explicação clara e fundamentada para a suspensão da conta levanta dúvidas significativas sobre a legalidade da ação, sugerindo que a empresa não cumpriu adequadamente com sua responsabilidade de comprovar a licitude de suas decisões.

Inclusive, neste sentido se mostra a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça em caso análogo:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANO MORAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXCLUSÃO DE PERFIS EM REDES SOCIAIS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O USUÁRIO VIOLOU OS TERMOS DE SERVIÇO DAS PLATAFORMAS. ÔNUS DA EMPRESA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Preliminar de inovação recursal, suscitada pelo apelado, rejeitada. 2. Embora seja assegurado ao recorrente o direito de suspensão ou exclusão de contas e perfil de usuários por violação aos seus termos e condições de serviço, sem que isso, a priori, configure violação à liberdade de expressão, deve se demonstrar a justa causa para a prática do ato, sob pena de configuração de conduta abusiva por parte das plataformas de redes sociais, com efetiva violação ao referido direito fundamental. 3. É cediço que não se pode admitir o bloqueio dos perfis em redes sociais de forma indiscriminada, aleatória e imotivada, ante os princípios da continuidade da prestação dos serviços, da razoabilidade e da boa-fé objetiva, pertinentes às relações contratuais e, em especial, consumeristas. 4. Em nenhum momento o apelante demonstrou a efetiva violação dos termos de serviço das redes sociais Facebook e Instagram por parte do apelado. 5. Incumbe ao requerido, ora apelante, produzir provas acerca do uso inadequado das redes sociais pelo autor, ora apelado, com violação de suas regras, conforme o teor do artigo 373, II, do Código de Processo Civil. 6.
O apelante não apenas deixou de comprovar a violação alegada, como também sequer oportunizou a defesa do apelado antes de desativar seus perfis, bem como o surpreendeu com a desativação direta mesmo após informá-lo de que o bloqueio de acesso teria duração de apenas 72 horas. 7. Diante do exposto, conclui-se que não houve exercício regular de direito por parte do apelante, estando evidenciada, por outro lado, a abusividade e ilicitude da conduta por ele praticada, ao desativar indevidamente os perfis do apelado nas redes sociais Facebook e Instagram.
8. A conduta do apelante não ensejou apenas meros aborrecimentos cotidianos, mas sim danos morais, que, no caso concreto, são presumíveis e indenizáveis in re ipsa, isto é, decorrentes do próprio fato, sem necessidade de comprovação do abalo psíquico e moral sofrido, pois são evidentes os efeitos nocivos da conduta ilícita verificada. 9. Adequado o montante indenizatório fixado pelo Juízo “a quo”, qual seja, R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para, com razoabilidade e proporcionalidade, compensar os danos sofridos pela parte recorrida, sem, contudo, implicar em enriquecimento sem causa. 10. Sentença mantida. 11. Recurso conhecido e desprovido. (TJES - AC: 5000492-81.2021.8.08.0062, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Relator: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Data de Julgamento: 14/09/2022).

Quanto ao
dano moral
fixado, uma vez que: (i) comprovado que o uso da plataforma pelo requerente, ora apelado, é para divulgação de seu trabalho e uso profissional como fotógrafo; (ii) não ter sido demonstrado quaisquer fundamentos que pudessem respaldar o ato da plataforma em suspender a conta do usuário, e; (iii) a mora em se reativar a conta do apelado, mesmo com determinação judicial (ID. 6467543), torna-se evidente que é ultrapassado o mero dissabor do fato do apelado ter sua conta suspensa.

Neste sentido é a jurisprudência pátria:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA - BLOQUEIO CONTAS INSTAGRAM E FACEBOOK - DEMONSTRAÇÃO - JUSTO MOTIVO - AUSÊNCIA - REATIVAÇÃO - NECESSIDADE - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO - APELAÇÃO ADESIVA - QUANTUM DA INDENIZAÇÃO - MAJORAÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1
. Não tendo a ré se desincumbido do ônus de comprovar o justo motivo para o bloqueio das contas utilizadas pela autora nas plataformas digitais Facebook e Instagram, revelando-se ilegítima a suspensão, deve ser mantida a obrigação de fazer, consistente na sua reativação (art. 373, do CPC).
2. Constatada a utilização pela autora das redes sociais como fonte de rendimentos/fins comerciais, deve ser reconhecido o dever de indenizar da ré. 3. A indenização por dano moral deve ser fixada em valor suficiente para reparar o dano (art. 944, do Código Civil). (TJ-MG - AC: 10000210004107002 MG, Relator: Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 26/04/2022, Câmaras Cíveis / 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2022)

APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS. INSTAGRAM. CONTA DESATIVADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE VIOLAÇÃO AOS TERMOS DE USO. Músico renomado teve sua conta do Instagram desativada. Notificada a plataforma, sobreveio pedido de desculpas com a informação de reativação imediata. Entretanto, até a atualidade, a conta não foi reativada, não obstante ordem judicial e aplicação de multa. Plataforma que se valeu de argumentação genérica, sem qualquer supedâneo probatório. Ilícito contratual praticado pelo consumidor não comprovado. Aplicação do CDC à casuística. Desbloqueio da conta confirmado, com majoração das astreintes.
DANOS MORAIS. Ocorrência. Situação que superou o mero dissabor. O apelado foi tolhido do uso da rede social Instagram, utilizada para divulgação da atividade profissional. Afronta aos direitos de personalidade. Exagerada mora no restabelecimento do serviço, que não pode ser admitida como mero transtorno.
Quantia de R$ 13.265,00 fixada em primeiro grau, que é mantida. SUCUMBÊNCIA. Manutenção dos honorários recursais. Fixação no patamar máximo legal. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 11095573220198260100 SP 1109557-32.2019.8.26.0100, Relator: Rosangela Telles, Data de Julgamento: 11/05/2021, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/05/2021)

Por sua vez, quanto ao
valor fixado a título de danos morais
, a empresa apelante alega não haver razoabilidade, requerendo que seja determinada a sua diminuição. Contudo, diferentemente do expresso, o valor se mostra razoável visto a condição da empresa condenada e as peculiaridades do caso.

Além disso, deve-se destacar que o valor fixado necessita ter caráter pedagógico, assim como deve respeitar a realidade de cada caso, não merecendo reparo a r. sentença nesse ponto. Vejamos:

AGRAVO INTERNO DA PESSOA JURÍDICA: RETRATAÇÃO. COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DO PREPARO. APELAÇÃO CÍVEL DA PESSOA JURÍDICA: COBRANÇA INDEVIDA. SUSPENSÃO DE SERVIÇO DE TELEFONIA. ATO ILÍCITO. DANO MORAL. RAZOABILIDADE. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. DOBRO. ASTREINTES. LIQUIDAÇÃO. INEXISTÊNCIA. RECURSO IMPROVIDO. APELAÇÃO CÍVEL DO AUTOR: NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DO VALOR DAS ASTREINTES. RECURSO IMPROVIDO. 1 AGRAVO INTERNO DA PESSOA JURÍDICA. 1.1. Em sede de agravo interno o recorrente logrou êxito em comprovar o recolhimento do preparo no tempo devido, o que configura o preenchimento do requisito para admissão do recurso de apelação cível, ensejando, pois, o juízo de retratação. 1.2. Recurso de agravo interno conhecido e provido para, exercido o juízo de retratação, avançar na análise do recurso de apelação cível. 2 APELAÇÃO CÍVEL DA PESSOA JURÍDICA. 2.1. Nos termos da jurisprudência pátria, a cobrança indevida de tarifa do consumidor, aliada à interrupção do fornecimento de serviços de telefonia, caracteriza a falha na prestação do serviço, ensejando a responsabilização da Operadora ao pagamento de indenização por danos morais. 2.2.
A fixação do quantum indenizatório deve considerar não apenas a condição do lesado, mas, principalmente, o caráter pedagógico no ofensor.
O valor de R$10.000,00 (dez mil reais) é condizente com a situação dos autos e hábil a reduzir o abalo experimentado pela vítima, em razão da prestação de serviço defeituosa, pela Operadora. [...] Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, ACORDA o Egrégio Tribunal de Justiça. (TJ-ES - AC: 00079188720158080048, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Data de Julgamento: 22/08/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2022)

Dessa forma, tendo em vista a realidade econômica de cada parte e os valores em apuração, considero o valor de R$10.000,00 (dez mil reais) correto e coerente com os requisitos de fixação de danos morais.

CONCLUSÃO

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença objurgada.

Descabida a aplicação do § 11º do art. 85 do CPC, porquanto já fixado em seu patamar máximo.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora
Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhou o voto da Relatora

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDISPONIBILIDADE DA CONTA DA PARTE AUTORA NA PLATAFORMA INSTAGRAM. CONDUTA INADEQUADA NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. BLOQUEIO INDEVIDO. USO DA CONTA PARA DIVULGAÇÃO DE TRABALHO PROFISSIONAL. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
É garantido à empresa o direito de suspender ou excluir contas e perfis de usuários por violação aos termos e condições de uso, contudo é necessário evidenciar uma justa causa para a realização desse ato para que não seja considerado violação à liberdade de expressão. Ou seja, a ausência de fundamentação adequada pode resultar na caracterização de conduta abusiva por parte das plataformas de redes sociais, implicando em uma efetiva violação ao direito fundamental.

2.
No caso, torna-se evidente que os argumentos apresentados pelo apelante para justificar o bloqueio do perfil do autor não são suficientes para comprovar a legitimidade do chamado "controle" de conteúdo que a plataforma exerce, de acordo com os termos estabelecidos em seu contrato de uso. Portanto, é claro que a conduta da apelante se mostra ilícita, principalmente quando observado que este não se desincumbiu do ônus probatório, ou seja, não apresentou de maneira convincente as razões que respaldam a suspensão da conta em questão. Precedente TJES.

3.
Quanto ao
dano moral
fixado - uma vez que: (i) comprovado que o uso da plataforma pelo requerente, ora apelado, é para divulgação de seu trabalho e uso profissional como fotógrafo; (ii) não ter sido demonstrado quaisquer fundamentos que pudessem respaldar o ato da plataforma em suspender a conta do usuário, e; (iii) a mora em se reativar a conta do apelado, mesmo com determinação judicial - torna-se evidente que é ultrapassado o mero dissabor do fato do apelado ter sua conta suspensa. Precedentes.

4.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto da Relatora.